Tribunal: TJSP
Processo: 1008935-12.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por autora que ajuizou ação revisional de contrato bancário alegando que o Custo Efetivo Total (CET) aplicado no contrato de empréstimo

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por autora que ajuizou ação revisional de contrato bancário alegando que o Custo Efetivo Total (CET) aplicado no contrato de empréstimo consignado, com descontos automáticos de seu benefício do INSS, excederia o limite permitido pela Instrução Normativa INSS no 28/2008. A autora pleiteia a limitação do CET ao patamar legal e a devolução dos valores cobrados a maior. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do Custo Efetivo Total (CET) aplicado no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Instrução Normativa INSS no 28/2008 limita apenas os juros remuneratórios das operações de crédito consignado, mas não impõe restrições ao Custo Efetivo Total (CET), que inclui não só os juros, mas também outros encargos como tarifas, seguros e impostos.
4. O contrato de empréstimo está em conformidade com a regulamentação vigente, não havendo indícios de que o réu tenha cobrado valores superiores aos legalmente permitidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de Apelação desprovido. Sentença de improcedência mantida integralmente.
Tese de julgamento: O Custo Efetivo Total (CET) de contratos de empréstimo consignado não se submete à limitação imposta pela Instrução Normativa INSS no 28/2008, que regula apenas os juros remuneratórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 355, I, art. 487, I; Instrução Normativa INSS no 28/2008.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível no 1039915-15.2019.8.26.0506, j. 05/03/2021; TJSP, Apelação Cível no 1006620-68.2020.8.26.0597, j. 06/04/2021; TJSP, Apelação Cível no 1024100-41.2020.8.26.0506, j. 12/03/2021.